Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726279-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AGRAVADO: MARIA GRAZIELE MARTINS LOPES DECISÃO Não merece acolhida a impugnação ID 58815106. Isso porque a certidão anterior (ID 58352882) abordava, de forma equivocada, a intimação da parte embargada em face da suposta oposição de embargos inexistentes nos autos. Assim, regular a posterior certidão emitida pela secretaria (ID 58809366), com a adequada intimação da parte agravada para contrarrazões em face do agravo interno. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, retornem conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator